Tribunal: TJMT
Processo: 1035716-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035716-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO BIANCHESSI VANZELA - CPF: 054.592.249-69 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Processo Administrativo c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Eduardo
Bianchessi

Vanzela
. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para impedir a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal relacionados ao auto de infração ambiental n. 21213051, bem como

determinou que o Estado apresentasse a íntegra do processo administrativo n. 240682/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) analisar a validade da inversão do ônus da prova contra a Administração Pública; (
iii
) avaliar a natureza satisfativa da medida deferida; e (
iv
) apurar a existência de risco de lesão ao interesse público decorrente da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de ausência de intimação quanto ao auto de infração e de paralisação do processo administrativo por mais de três anos não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravado.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao particular o ônus de produzir provas suficientes para infirmar essa presunção, conforme art. 373, I, do CPC.

A tutela concedida possui caráter satisfativo, por suspender os efeitos do auto de infração ambiental antes do contraditório e da instrução processual, hipótese vedada pelo §3o do art. 1o da Lei 8.437/1992, especialmente quando dirigida contra o Poder Público.

A suspensão dos efeitos do auto de infração sem provas robustas acarreta risco de lesão ao interesse público e à eficácia da fiscalização ambiental, em afronta ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente (CF/1988, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência contra auto de infração ambiental exige prova mínima da plausibilidade jurídica das alegações, sob pena de violação ao art. 300 do CPC.

A ausência de demonstração da paralisação do processo administrativo por mais de três anos impede o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n.o 1.436/2022.

É vedada a concessão de tutela provisória satisfativa contra o Poder Público, quando ausentes os requisitos legais e em afronta ao §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/1992.

A proteção ao meio ambiente constitui interesse público primário e impede a suspensão de atos fiscalizatórios sem a devida comprovação de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 300 e 373, I; Lei 8.437/1992, art. 1o, §3o; Decreto Estadual/MT n.o 1.436/2022, art. 20, §2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Processo Administrativo c/c pedido de tutela antecipada n. 1001852-38.2025.8.11.0049, ajuizada por EDUARDO BIANCHESSI VANZELA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de realizar a inscrição do débito em dívida ativa ou qualquer outro órgão de protesto, decorrente do auto de infração n. 21213051, processo administrativo n. 240682/2021, bem como de ajuizar execução fiscal sobre o referido débito, até deliberação final no feito. Determinou, ainda, que o Estado de Mato Grosso apresentasse, no prazo da contestação, a íntegra do processo administrativo n. 240682/2021, incluindo toda documentação relativa à intimação do requerente, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

Em suas razões recursais (I
d
321408387), o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito; (
ii
) indevida antecipação de tutela com natureza satisfativa, vedada pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92; (
iii
) impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da Administração, sobretudo diante da ausência de demonstração de pedido de vista ou de cópia do processo administrativo pelo agravado; (
iv
) inexistência de nulidade ou prescrição intercorrente
devidamente comprovadas; e (v) existência de risco de lesão grave ao interesse público e prejuízo à atuação da Administração Pública na tutela ambiental.

Por decisão monocrática (I
d
321470876), foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões (I
d
327328363), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de peças facultativas essenciais à compreensão da controvérsia e por descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC. No mérito, sustenta que: (i) compareceu pessoalmente à sede da SEMA/MT em Cuiabá, onde foi informado sobre a existência do auto de infração e do processo administrativo, mas não conseguiu obter vista dos autos; (
ii
) realizou diversas tentativas de acesso ao processo administrativo, sem êxito; (
iii
) apresentou todos os documentos que estavam ao seu alcance; (
iv
) a determinação de apresentação do processo administrativo pelo Estado é medida adequada, pois se trata de documento em poder da parte contrária; (v) há informação recente da SEMA/MT de que "o último trâmite do processo administrativo
n.°
240682/2021 é de 2021 e não houve andamento", o que corroboraria a alegação de prescrição intercorrente.

O Ministério Público Estadual, em parecer (I
d
330973855), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
A
dmissibilidade recursal

Antes de ingressar na apreciação do mérito recursal propriamente dito, impõe-se proceder ao exame das preliminares ventiladas pelo agravado em suas contrarrazões, porquanto constituem matérias que antecedem e condicionam a análise da tese substancial deduzida.

No tocante à alegação de ausência de peças facultativas, especialmente da íntegra do processo administrativo n.o 240682/2021, cumpre destacar que referido documento não compunha os autos originários quando da interposição deste agravo de instrumento, circunstância que, inclusive, integra o cerne da controvérsia. Não se pode atribuir à parte agravante o encargo de apresentar documento inexistente nos autos de primeiro grau, sobretudo quando a ausência desse elemento probatório constitui precisamente uma das razões que motivaram a insurgência recursal. Exigir a juntada de peça que não acompanhava o processo de origem equivaleria a impor à parte obrigação inatingível, resultando, por consequência, em inequívoca distorção da lógica procedimental e na indevida transferência do ônus de comprovar fato negativo.

No que diz respeito à suposta inobservância do comando previsto no §2o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, que determina ao agravante a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do recurso, ressalto que tal exigência tem aplicabilidade restrita aos feitos que
tramitam em suporte físico. A própria literalidade do dispositivo legal afasta qualquer dúvida interpretativa ao estabelecer que a providência somente é exigível “não sendo eletrônicos os autos”.

No caso concreto, o processo originário tramita integralmente em meio eletrônico, por intermédio da plataforma
PJe
, circunstância que torna inaplicável a exigência formal invocada pelo agravado. Ademais, dispõe o §3o do mesmo artigo que eventual descumprimento da formalidade somente acarretaria a inadmissibilidade do recurso caso arguido tempestivamente e devidamente comprovado pelo agravado, inclusive mediante demonstração de efetivo prejuízo processual. Nenhuma dessas condições, contudo, foi atendida ou sequer delineada nos autos, o que impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Diante desse contexto, afasto as preliminares suscitadas e, constatados os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o processamento do presente agravo de instrumento, passando ao exame de seu mérito.

2.
M
érito recursal

A presente insurgência recursal concentra-se na verificação da presença — ou não — dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, tal como delineados no art. 300 do Código de Processo Civil, cuja aplicação exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese concreta, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência com base nas alegações formuladas pelo autor/agravado, segundo
as quais: (i) não teria sido devidamente intimado da lavratura do auto de infração nem da instauração do processo administrativo; e (
ii
) no curso desse processo administrativo, instaurado em 10/06/2021, teria ocorrido prescrição intercorrente, em razão da suposta paralisação do procedimento por período superior a três anos.

Entretanto, conforme enfatizado pelo agravante, o autor/agravado não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem ao julgador, ainda que em cognição sumária, vislumbrar a existência de probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para manutenção da medida antecipatória.

2.1.
D
a ausência de probabilidade do direito

A probabilidade do direito constitui requisito essencial para a concessão da tutela de urgência e exige que a parte demonstre, mediante elementos concretos, a plausibilidade de suas alegações. Não se exige
certeza absoluta
ou prova plena, mas é indispensável a apresentação de indícios sérios e minimamente consistentes, aptos a formar um juízo de verossimilhança.

No presente caso, o autor/agravado sustenta a existência de duas irregularidades: (i) ausência de intimação quanto ao auto de infração e à instauração do processo administrativo; e (
ii
) ocorrência de prescrição intercorrente.

Com relação à suposta ausência de intimação, observa-se que o autor/agravado não apresentou documento ou circunstância concreta capaz de confirmar suas alegações. Limitou-se a afirmar que não teria recebido
notificação, mas nada produziu que demonstrasse falha no endereço cadastrado, irregularidade no ato de comunicação, devolução de correspondência ou qualquer elemento que enfraquecesse a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Os atos emanados pela Administração Pública são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, e esse atributo impõe ao administrado o ônus de demonstrar, com elementos objetivos, eventual irregularidade. A mera alegação, desacompanhada de suporte documental idôneo, não é suficiente para afastar essa presunção e tampouco autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência.

No que se refere à alegada prescrição intercorrente, igualmente não há, nos autos, documento que permita reconstituir a cronologia do processo administrativo ou comprovar a alegada paralisação do procedimento por período superior a três anos. A juntada de extratos isolados do sistema SIMLAM, sem o processo administrativo completo ou certidão detalhada que ateste a ausência de movimentação no lapso temporal alegado, não se presta a fundamentar o juízo de probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC.

Ainda que o art. 20, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 reconheça a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, é indispensável que o interessado apresente a íntegra da marcha procedimental, revelando com precisão as datas de cada ato e o período de eventual inércia administrativa. Ausentes tais elementos, não é possível aferir a plausibilidade da tese sustentada pelo autor/agravado.

Assim, a inexistência de elementos mínimos impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, por consequência, inviabiliza a manutenção da tutela concedida.

2.2.
D
o ônus da prova

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Era incumbência do autor/agravado produzir documentos que demonstrassem seu desconhecimento acerca do auto de infração e sua tentativa frustrada de acesso aos autos administrativos, bem como a paralisação do processo por período superior a três anos.

Apesar de alegar ter comparecido à sede da SEMA/MT e tentado obter informações, o agravado não apresentou provas mínimas dessas diligências, como protocolos de atendimento, requerimentos administrativos, e-mails, prints ou quaisquer outros registros que pudessem corroborar suas assertivas.

A ausência desse conjunto probatório é suficiente, por si só, para afastar o requisito da probabilidade do direito.

2.3.
D
a natureza satisfativa da tutela concedida

Outro
ponto relevante reside na natureza satisfativa da tutela antecipada deferida pelo Juízo de primeiro grau. Ao impedir que o Estado de Mato Grosso procedesse à inscrição do débito em dívida ativa, ao protesto ou ao ajuizamento de execução fiscal, a decisão
acabou por antecipar substancialmente os efeitos buscados na ação principal.

O §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/1992 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, especialmente quando dirigida contra o Poder Público. Tal vedação decorre da necessidade de resguardar o interesse público e evitar a concessão de medidas prematuras, que coloquem em risco a eficácia de atos administrativos dotados de presunção de legitimidade.

Suspender os efeitos de um auto de infração ambiental, sem a presença robusta e inequívoca dos requisitos autorizadores, compromete a atuação fiscalizatória do Estado e antecipa o resultado que somente poderia ser alcançado após regular instrução probatória.

2.4.
D
o risco de lesão ao interesse público

A proteção ambiental é dever constitucional do Estado e constitui interesse público primário, diretamente vinculado à tutela do art. 225 da Constituição Federal. A suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental, sem demonstração clara de ilegalidade, pode fragilizar o exercício do poder de polícia ambiental e frustrar a efetividade da fiscalização.

No caso concreto, a ausência de elementos probatórios sólidos que sustentassem a irregularidade do auto de infração ou a prescrição intercorrente torna prematura e arriscada a concessão da tutela provisória, especialmente diante do evidente risco de lesão ao interesse público decorrente da paralisação dos efeitos da sanção administrativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Em consequência, determino o prosseguimento do feito na origem, com a observância das regras processuais aplicáveis, especialmente no que concerne à distribuição do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026